Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-41.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000719-41.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR

Advogado(s):UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS APENAS QUANTO AO MOMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização decorrente de licenças-prêmio não usufruídas e ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à fundamentação relativa à indenização de licenças-prêmio, à base de cálculo do benefício em face do teto constitucional e aos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, especialmente quanto ao reconhecimento do direito à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas, à luz da documentação constante dos autos e do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.
A alegação de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito configura mero inconformismo do ente estatal com a valoração das provas, não sendo cabível sua rediscussão pela via dos embargos declaratórios.

6.
A orientação fixada pelo STF no Tema 975, que reconhece a necessidade de considerar a remuneração do servidor sujeita ao teto constitucional como base para cálculo da indenização, em nenhum momento constou das razões recursais, consistindo, portanto, em inovação recursal, inadmissível por esta via.

7.
A eventual compensação de valores pagos administrativamente é decorrência legal e não exige ressalva expressa no julgado, bastando a determinação de apuração em liquidação de sentença.

8.
A sentença deve ser modificada, tão somente para eliminar a condenação em honorários advocatícios, determinando-se que o percentual seja fixado no momento da liquidação do julgado
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8000719-41.2024.8.05.0242
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA

e,
como
Embargada
-

AILTON GERALDO GOMES JUNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em acolher parcialmente os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/A